Tribunal: STF
Processo: ADI 4854
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Social Liberal (PSL) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, contra os arts. 2º e 3º da Lei Estadual n. 13.711, de 06 de abril de 2011, bem assim 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto n. 48.494/11, ambos do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõem sobre o Regime Especial de Fiscalização e o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (petição/STF n. 49.382/2014) afirma que o Regime Especial de Fiscalização aplicado aos devedores contumazes resulta do exercício da competência legislativa do Estado relativamente ao direito tributário. Sustenta n˜ao ocorrida violação ao princípio da legalidade, uma vez que a matéria foi submetida à apreciação do Poder Legislativo, que aprovou o projeto proposto pelo Governador. Aponta que as disposições questionadas possuem caráter geral, o que dispensaria a forma de lei complementar (CF, art. 146, III, "b"). Argumenta que o Decreto n. 48.494/2011 não extrapola os limites delineados pela Lei n. 13.711/2011, apenas os detalha. Alega observados o livre exercício profissional e a liberdade de comércio, no que contempladas medidas de fiscalização realizadas pela Secretaria de Fazenda com o propósito de monitorar o pagamento do ICMS pelos devedores contumazes.



    O Governador do Estado do Rio Grande do Sul aassinala que as normas são compatíveis com o princípio da publicidade (CF, art. 37). Frisa que as medidas de centralização do pagamento e de fiscalização contínua, regulamentadas pelo artigo 4° do decreto inquinado, representam ações administrativas adotadas em razão da natureza excepcional da situação dos devedores contumazes. Aduz que foram disciplinadas mediante ato normativo infralegal por se tratarem de obrigações tributárias acessórias. Ressalta não instituído nem majorado tributo. Assinala que medidas como redução de prazo para pagamento do ICMS são reservadas ao Decreto. Enfatizou que a legislação impugnada não versa sobre crédito tributário, questão reservada à lei complementar, mas sobre medidas de fiscalização.



    Salienta observado o princípio da não cumulatividade, porquanto não houve alteração no que diz respeito aos direitos dos devedores a usufruírem dos créditos do ICMS pela entrada de mercadorias em seus estabelecimentos. Sublinha que modificação ocorreu apenas na sistemática dos débitos pelas saídas que promovem e que geram créditos fiscais a seus clientes. Assevera que existe distinção entre aquele que se torna credor do Poder Público por meio de sentença judicial e aquele que adquire o precatório com deságio. Menciona precedente do Supremo no qual consignado não ser possível tratar de forma igualitária os contribuintes quites com suas obrigações e aqueles que estão inadimplentes. Postula a improcedência do pedido.



    A Advocacia-Geral da União (petição/STF n. 52.237/2014) suscita o não conhecimento da ação em relação ao decreto, alegando a natureza meramente regulamentar. Aduz a inadmissibilidade da ação quanto ao art. 2º, § 1º, I e II, da Lei n. 13.711/2011, devido à alteração promovida pela Lei b. 14.180, de 28 de dezembro de 2012.



    No mérito, assinala que as medidas impostas aos devedores submetidos ao Regime Especial de Fiscalização visam influenciar o comportamento do contribuinte em prol da arrecadação e da fiscalização tributária, o que seriam consideradas obrigações tributárias acessórias, em harmonia com o disposto no art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional Manifesta-se pela improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República realça o descabimento da ação para impugnar decreto regulamentar, o qual, por consubstanciar ato normativo secundário, sujeita-se a controle de legalidade. Argumenta afronta ao art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. Assevera que o potencial prejuízo às empresas é imoderado, se comparado à potencial vantagem a ser alcançada pela Fazenda Pública. Opina pelo não conhecimento, e no mérito, pela procedência parcial.



     O requerente (petição/STF n. 34.567/2015) pede o aditamento da inicial, tendo em vista a alteração do citado art. 2º, § 1º, da Lei n. 13.711, de 6 de abril de 2011, pela Lei n. 14.280, de 28 de dezembro de 2012, ambas do Estado do Rio Grande do Sul. Sublinha modificados os incisos I e II, bem como acrescentado o inciso III.



     



    2. Levando em conta a superveniente modificação do complexo normativo questionado, defiro o aditamento feito à inicial, de forma a incluir, no objeto desta ação, o inciso III e a nova redação dos incisos I e II, todos do §1º do art. 2º da Lei n. 13.711/2011 do Estado do Rio Grande do Sul.



    3. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente